Tribunal: TJPA
Processo: 0001398-78.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001398-78.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCIO GONCALVES CAVALCANTE JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 155, § 4º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – RAZÕES DA APELAÇÃO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a sentença condenatória recorrida em todos os seus termos, consoante a fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MÁRCIO GONÇALVES CAVALCANTE JÚNIOR
, por meio de seu advogado, interpôs o presente recurso de
Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 19 de janeiro de 2020, por volta das 15h45min, no estádio do Mangueirão, o apelante em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu um cordão de ouro da vítima, ao arrancá-lo de seu pescoço. Na ocasião, o ofendido aguardava o início da partida de futebol, acompanhado de seu primo, quando foi surpreendido pelo denunciado, que, por trás, puxou o cordão e saiu em fuga. Ato contínuo, a vítima saiu no seu encalço, juntamente com seu primo, gritando “pega ladrão”, até o recorrente ser detido por uma guarnição da Polícia Militar que fazia policiamento ostensivo, em meio ao tumulto, sendo então encaminhado à Delegacia.

Transcorrida a instrução criminal, o apelante foi sentenciado a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, por infringência ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento total do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, para julgamento em plenário virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita em suas razões a insuficiência de provas, requerendo a sua absolvição.

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, não lhe assiste razão
. Da análise dos autos, resta devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva.

A vítima ANDRÉ LUIZ MORAES DOS SANTOS, ouvida em juízo, nos termos do depoimento anteriormente prestado, afirmou “que estava indo ver o jogo do clube do Remo; que em determinado momento na rampa sentiu puxarem o seu cordão; que virou e correu atrás do indivíduo; que acabou perdendo a pessoa; que visualizou a pessoa descendo a rampa, voltando a correr atrás dele; que no caminho encontraram policiais que ajudaram a chegar até ele; que estava de costa para a pessoa que puxou o cordão; que percebeu que havia sido ele, pois ele saiu correndo; que na época o cordão valia aproximadamente R$1.000,00; que o reconheceu em audiência; que ele estava com tênis, bermuda e sem camisa; que foi o único que saiu correndo e não viu se havia outra pessoa com ele e não lembra, mas outras pessoas que estavam atrás viram; que estava a frente e o seu enteado e seu primo estavam ao seu lado, e a Sra. Larissa a sua frente; que ocorreu antes do jogo; que não viu outra pessoa, por isso não pode acusar, viu somente o apelante; que estava de bermuda”. (Id. n° 9351824 e 9351825)

A testemunha LARYSSA CRISTINA DE SOUZA BRITO, também ouvida, aduziu “que estava com um grupo de amigos no estádio do mangueirão; que estava atrás com a sua amiga e haviam dois rapazes na frente; que seriam o André e o Igor; que estavam indo assistir o jogo; que de repente apareceram duas pessoas, sendo que uma ficou atrás da vítima enquanto o outro puxou o cordão da vítima; que logo em seguida saíram correndo e o André e o Igor também saíram correndo atrás; que começaram a gritar ‘pega ladrão’; que não alcançaram rapidamente, uma vez que as pessoas que furtaram estavam perto da torcida organizada; que foi esse momento que a policia interferiu, segundo os rapazes que saíram correndo; que o cordão não foi recuperado; que o cordão era de ouro, não sabe informar o valor; que não tinha pingente; que não lembra da fisionomia da pessoa; que estavam em um corredor que havia outras pessoas; que conseguiu visualizar toda a ação, como tudo aconteceu; que foi no início do jogo, próximo ao banheiro; que não estava aglomerado; que estava atrás da vítima; que viu na hora que puxou; que os dois eram amigos da moça que estava com ela; que não lembra da fisionomia; que na delegacia falou a fisionomia para o escrivão; que não sabe informar se foi encontrado o cordão”. (Id. n° 9351823)

A testemunha RAFAEL CHRISTIANO NASCIMENTO, policial militar, aduz “que no dia estava ocorrendo um policiamento ostensivo perto da arquibancada, quando cidadãos os acionaram, pois haviam furtado a vítima, foi quando se deslocaram até a arquibancada, foi quando a vítima e as testemunhas o apontaram e fizeram a detenção e levaram-no a Delegacia para os procedimentos cabíveis; que não foi encontrado nenhum objeto com ele, mas a vítima e as testemunhas afirmaram que foi ele; que estava sozinho; que ele falou que não havia sido ele; que afirma que foi a pessoa que está presente na audiência. (Id. n° 9351825)

Conta dos autos também o interrogatório do apelante, o qual negou a prática do crime alegando que foi ao estádio assistir ao jogo com a sua esposa e sua filha; que apenas correu no desespero por ser acusado de algo que não fez e devido as agressões. (id. n° 9351826)

Como se observa, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a participação do apelante na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Seguem decisões semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155 §4º, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DO PREQUESTIONAMENTO. TESE ANALISADA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório,
descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação.
Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime previsto no
art. 155 §4º, I c/c art. 14, II, ambos do CP;

2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(Processo n° 0015396-16.2020.8.14.0401, Relatora Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Primeira Turma de Direito Penal, data do julgamento 07/11/2022, data do documento 17/11/2022).

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição.
REFORMA DA PENA BASE PROXIMO AO MINIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E REFORMA DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado valorou como desfavorável apenas o vetor de antecedentes criminais, dado o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior, aplicando pena base em 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
quantum
razoável e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma, a qual tornou-se definitiva, ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Inviável a aplicação da tentativa, uma vez ocorreu a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes.

De igual forma, inviável a reforma de pena de multa, a qual é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 155 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, com relação a redução, verifica-se que o magistrado aplicou 20 (vinte) dias-multa, que mantenho por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Processo n° 0018220-55.2014.8.14.0401, Relatora Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Segunda Turma de Direito Penal, data do julgamento 06/03/2023, data do documento 14/03/2023).

Ante o exposto, data vênia em parte o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03/10/2023